Tribunal: STF
Processo: RE 349600
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Imposto de
   renda. Contribuição social. Antecipação de parcelas ou
   duodécimos. Decreto-Lei no 2.354/87 e Lei no 7.787/89.
   Controvérsia infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo
   regimental a que se nega provimento.